Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702331-87.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 30017203 e 30351948). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, JOÃO BATISTA DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 30017203 e 30351948) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Doc. Num. 29563195) por meio da qual não foi conhecido do recurso de Apelação por ele interposto. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador